Tribunal: CARF
Processo: 10380.724517/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724517/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.637 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
INSTTALE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/03/2007
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO.
SÚMULA CARF N.o 1.
Ação judicial interposta que discute o mesmo objeto que trate do processo
administrativo, importa a renúncia ao contencioso, independentemente da
interposição ser anterior ou posterior ao auto de infração. Súmula CARF n.o 1
desse Conselho, Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso nos termos do voto da Relatora. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.636, de 17 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 10380.724518/2010-49, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724517/2010-02
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724517/2010-02

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo, em parte, o relatório da Delegacia de
origem:
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica apurada mediante Procedimento de Revisão Interna que
resultou no lançamento de crédito fiscal
O sujeito passivo apresentou Impugnação com a juntada de documentos comprobatórios
e alegação cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
5.1 DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 43 E 44 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
E ART. 153, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ocorre que o art. 1o da Lei n.° 9.316/96 extrapolou os limites impostos pela
Constituição e pelo Código Tributário Nacional, alargando indevidamente a base de
cálculo do IRPJ. Eis o teor:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido
para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro liquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de sua
própria base de cálculo.
A leitura desse comando legal permite observar facilmente que os valores a titulo de
CSLL deveriam compor não só a base de cálculo da própria CSLL o que - frise-se - já
se encontra eivado de vícios, mas também devem ser incluídos na base de cálculo a ser
apurada para fins de IRPJ.
A presente controvérsia, neste ponto, cinge-se a definir se os valores a título de CSLL
são aptos a serem embutidos não só na sua própria base de cálculo, mas, também, no
conceito de renda ou de proventos de qualquer natureza, o que ensejaria a sua pretensa
inclusão na base imponível do IRPJ.
O conceito de renda, ainda que gere grandes controvérsias entre os estudiosos, está
diretamente envolvido a uma ideia de acréscimo patrimonial.
Assim, por mais que a Administração Tributária deseje alterar, quer alargando, quer
reduzindo, o alcance do vocábulo renda, não pode escapar da noção de acréscimo
patrimonial. E um acréscimo nada mais é do que um incremento, num dado período de
tempo, da receita de uma empresa.
Destarte, para efeitos de incidência do IRPJ, deve necessariamente haver um acréscimo
patrimonial na situação econômica do contribuinte, sujeito passivo da obrigação
tributária.
[Cita doutrina]
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724517/2010-02

Ocorre que os valores recolhidos a título de CSLL são repassados ao Fisco, sujeito ativo
da relação jurídico-tributária, não ingressando no patrimônio das empresas e. portanto,
não constituindo qualquer acréscimo patrimonial.
Ou seja. o montante destinado ao pagamento da CSLL não é disponibilizado á empresa,
sendo transferido para o Poder Público e estando ausente dos rendimentos auferidos
pela Impugnante num determinado período.
[Cita Jurisprudência Judicial]
5.2 - DA VIOLAÇÃO AO ART. 146, iii, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
No presente caso. percebe-se que a fundamentação é idêntica, posto que se deseja
excluir da base de cálculo do IRPJ - e da própria base de cálculo da CSLL - os valores a
titulo de CSLL na medida em que o conceito de renda não pode ser alargado o
suficiente a fim de que se inclua nele o montante repassado ao Fisco relativo à CSLL
Destarte, a aplicação analógica entre os casos é patente.
Por fim, conclui-se então que, por ser a obrigação tributária uma obrigação ex legge, na
falta de um dos requisitos que ensejariam a imposição do tributo, restou desatendida a
hipótese de incidência, especialmente os seus critérios material e quantitativo, pelo que
é inexistente a relação jurídico-tributária entre a Impugnante e o Fisco, no tocante á
indevida inclusão dos valores referentes à CSLL na base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas, bem como, da própria CSLL.
Ou seja, a norma é clara no sentido de que. no tocante aos impostos previstos na CF/88,
é obrigatória a regulamentação de seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes,
mediante lei complementar.
Ocorre que o art. 1o da Lei Ordinária n° 9.316/96. Ao indevidamente alargar o critério
material (fato gerador) e quantitativo (base de cálculo) da regra-matriz de incidência
tributária, violou o art. 146, III, "a" da Constituição, posto ser necessário a edição de lei
complementar para viabilizar a regulamentação de tais matérias tributárias.
Conforme restou demonstrado no item precedente, ao incluir na base de cálculo do IRPJ
os valores recolhidos a titulo de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). o
legislador desbordou da hipótese de incidência prescrita na Constituição e no Código
Tributário Nacional, uma vez que tal montante não constitui acréscimo patrimonial para
a empresa, alargando, portanto, a base de cálculo da exação e ofendendo, por fim. o
disposto no art. 146, III, “a” da CF/88.
5.3 DA VIOLAÇÃO AO ART. 110 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
[Cita o Art. 110 do Código Tributário Nacional]
Ore, a renda, apesar de ser um instituto tipicamente econômico, cabendo aos
profissionais dessa área a elaboração de sua definição, é também um conceito oriundo
do direito privado, mais precisamente do direito civil e comercial, sendo, portanto
defeso ao legislador tributário alterar o seu alcance a fim de proporcionar uma
arrecadação maior. O Professor Luciano Amaro chega a afirmar que “não são apenas os
conceitos de direito privado, mas também os de outros ramos do direito, e os próprios
conceitos léxicos que. quando usados para definição da competência tributária, nao
podem ser ampliados pela lei do tributo.
[...]
Assim, verifica-se, de plano, a distorção do conceito de renda levada a efeito pelo Fisco,
em clara ofensa ao art. 110 do Código Tributário Nacional.
6. DA COMPENSAÇÃO. 6.1 DO DIREITO.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724517/2010-02

Por ter recolhido o IRPJ e a CSLL com a indevida inclusão da CSLL na base de cálculo
destes tributos, certo é que efetuou a Impugnante pagamentos indevidos de tributos.
Assim, com fulcro no artigo 66 da Lei n° 8.383/91, combinado com o artigo 74 da Lei
n° 9.430/96, deve proceder à compensação independentemente de autorização
administrativa ou judicial dos respectivos valores recolhidos nos últimos dez anos (e
eventualmente no curso da demanda) – com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - tendo-se em vista a integração promovida pela Lei n° 11.457, de 16
de março de 2007 (DOU de 19.03.2007) inclusive com os então administrados pelas
extintas Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita Previdenciária.
Oportuno destacar-se que, na esteira da Súmula n° 213 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, o presente remédio constitucional é via plenamente adequada para os fins em
tela.
6.2 DA DISTINÇÃO ENTRE A COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA
LEI N° 8.383/91 E A DISPOSTA NOS ARTIGOS 170 E 170-A DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Possui a Impugnante o direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente
pagos de imediato, independentemente de autorização judicial ou processo
administrativo.
Isto porque o direito de efetuar a compensação pelo auto-lançamento - de acordo com o
artigo 66 da Lei n° 8.383/91 - já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 78.301-BA:
[...]
Assim, ainda que não se concorde com as razões acima apresentadas, o que se admite
apenas por amor ao debate, a restrição prevista no art. 170-A do Código Tributário
Nacional permanece intolerável no caso concreto.
Vejamos, abaixo, recente julgado do E. TRF da 1a Região, que não deixa dúvidas
acerca deste entendimento:
6.3. DA NÃO APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 900, DE
30.12.2008 (DOU DE 31.12.2008) E DAS POSTERIORES ALTERAÇÕES PELA IN
N° 973, DE 27/11/2009; IN N° 981, DE 18/12/2009 E IN N° 1.067, DE 24/8/2010.
No mesmo norte das alegações supra desenvolvidas, não se pode admitir a aplicação da
IN SRF n° 900/08, bem como de posteriores alterações introduzidas pela Instrução
Normativa n° 973/09; Instrução Normativa n° 981/09 e Instrução Normativa no
1.067/10, que, além de pretensamente condicionar a compensação ao reconhecimento
dos créditos por decisão judicial transitada em julgado (art. 34, § 3o, d ), ainda chega às
raias de determinar que haja um prévio processo administrativo de habilitação de crédito
{art. 34, § 1o e art. 39, 1o).
Desse modo, deve ser afastada de plano a pretensa incidência da Instrução Normativa
supra— assim como de quaisquer outras que pretendam restringir o direito à
compensação através do regime de auto-lançamento sujeito à posterior verificação sob
pena de negativa de vigência ao artigo 16 da Lei n° 11.116/05 e 66 da Lei n° 8.383/91.
6.4 DO PRAZO DECENAL PARA COMPENSAÇÃO E DA LEI COMPLEMENTAR
N° 118/05.
Conforme cediço, é entendimento consolidado no SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA que em relação aos tributos sujeitos ao regime de lançamento por
homologação — como é o caso desses tributos — o transcurso do prazo para se pleitear
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724517/2010-02

sua restituição ou compensação é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador acrescido de mais 05 (cinco) anos contados da data em que se operou a
homologação tácita, conforme se depreende da análise dos artigos 150 e 168, ambos do
Código Tributário Nacional.
6.5 DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA SELIC E JUROS DE
MORA.
Sobre os valores indevidamente recolhidos deve incidir correção monetária que, por se
tratar de mecanismo de recomposição do valor de compra da moeda e não de um
acréscimo na dívida, deve ser plena, "sob pena de desafiar a proibição constitucional ao
confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da CF" (RESP 475.917/SC, 2.a Turma, Min.
Franciulli Netto, DJ de 29/03/2004). No mesmo sentido, os julgados RESP 587.052/SC,
1a Turma, Min. José Delgado, DJ de 15/03/2004 e RESP 468.395/SC, 2a Turma, Min.
Eliana Calmon, DJ de 02/06/2003.
Assim, deve ser aplicada a UFIR, nos moldes estabelecidos pelo artigo 39, § 4o, da Lei
n. 8.383/91, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada
recolhimento indevido, e taxa SELIC a partir de 1o de janeiro de 1996, conforme o
artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95.
Subsidiariamente, deve ser assegurado à Impugnante, por força do principio
constitucional da isonomia, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e
juros aplicados pelo Fisco Federal quando da cobrança de seus créditos.
7. DO PROCESSO JUDICIAL.
A Impugnante ajuizou Mandados de Segurança, distribuído sob o n.° 0007649-
38.2010.4.05.8100, em trâmite perante a 02a Vara Federal em Fortaleza - Seção
Judiciária do Estado do Ceará.
Assim, tem-se que os procedimentos realizados e devidamente declarados pela
Impugnante foram lastreados em decisões dos Tribunais Superiores, cuja permissão
legal á compensação dos valores recolhidos indevidamente, continuam em vigor, não
havendo razão para a não homologação das declarações da ora Impugnante.
8. DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI N° 8.383/91.
Como não bastassem os argumentos até aqui expendidos, possui a Impugnante o direito
de efetuar a compensação dos valores indevidamente pagos, independentemente de
autorização ou processo administrativo.
Ora. o direito de se efetuar a AUTO-COMPENSAÇÃO – de acordo com o artigo 66 da
Lei n° 8.383/91 - já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 78.301-BA:
[...]
Como se não bastasse, a Lei n.° 8.383/91. em seu artigo 66, trata de uma modalidade de
compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, sujeita a posterior fiscalização. O artigo 170 do Código Tributário - e seu
apêndice, o artigo 170-A - cuidam de outra modalidade de compensação, realizada
diretamente pelos agentes fiscais a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito
tributário (já constituído, portanto), nos termos do artigo 156 II, do CTN.
8.1 DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, lançamento é atividade
privativa da autoridade administrativa, cujo efeito é o constituir o crédito tributário.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724517/2010-02

A conduta de informar em DCTF ao órgão da administração pública nada mais é do que
uma obrigação acessória do contribuinte, não sendo apta a substituir o lançamento
tributário, função primordialmente atribuída ao Fisco.
Assim é que, caso o Fisco constate quaisquer irregularidades no procedimento
compensatório realizado pela Impugnante - o que, frise-se, no caso concreto inexistiu,
pois declarações ocorreram nos mais exatos limites legais, com fundamento na Lei
8383/91, aquele deve proceder ao lançamento de ofício dos valores a que acha que tem
direito, notificando o contribuinte e conferindo prazo para que este exerça seu direito
constitucional de ampla defesa com fulcro no Decreto 70.235/72.
9. DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA.
Ainda segundo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o valor da multa e juros
aplicados até aqui são equivalentes a cerca de 50% do valor principal considerado
devido pela mesma, antes da aplicação da multa. No entanto, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil não indicou a base legal utilizada para a aplicação da multa e seu
percentual.
[...]
Ora Nobre Julgador, está claro que a cobrança ora combatida não pode prosperar e
padece do vício insanável de ilegalidade. Com efeito, é nula a multa lançada sem
fundamento legal ou com fundamento em dispositivos normativos que não preveem
infração alguma, e nem sequer a correlata sanção. Noutras palavras, a cobrança foi
lançada sem respaldo fático e igualmente, sem respaldo legal, não podendo, portanto,
prosperar.
Ademais, ainda que houvesse substrato legal para a multa lavrada, trata-se de multa
escorchante e injusta, uma vez que excessiva e indevida.
9.1 DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AS
MULTAS FISCAIS.
O ato administrativo que aplicou a penalidade (multa exorbitante) também ofendeu os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
Na análise deste princípio aplicado a multas fiscais, vislumbramos que uma lei que
estabeleça uma multa elevada para combater a sonegação fiscal deve ser graduada em
percentual proporcional ao seu objetivo de punir e reprimir o ato ilícito. A questão ainda
é importante, em vista de que a não observância do princípio da proporcionalidade na
imposição das multas pode violar o direito à propriedade.
[Jurisprudência do STF]
O poder de taxar não pode chegar à desmedida do poder de destruir, uma vez que
somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem compatível com a liberdade
do trabalho, comércio e da indústria e com o direito de propriedade.
Dessa forma, constatado que o princípio da razoabilidade das leis aplica-se às normas
que impõem penalidades fiscais, ficou claro que o ato administrativo que aplicou a
multa, extrapolou as balizas constitucionais.
Por fim, protesta pela juntada da documentação anexa, a fim de que se apure que
não houve as divergências apontadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724517/2010-02

Quando do julgamento da impugnação, essa não foi conhecida, tendo em vista a
concomitância entre o processo administrativo fiscal e o processo judicial.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que a propositura da ação judicial foi anterior à autuação e que por esse motivo não
haveria concomitância.
Argui em síntese, as mesmas razões de sua impugnação.
Este é o relatório do essencial
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, pois foi proposto dentro do prazo de 30 dias da ciência da
ciência do acórdão da Delegacia de origem.
Quanto ao conhecimento do recurso, veja-se que a impugnação não foi conhecida, tendo
em vista a concomitância entre este e Mandado de Segurança impetrado pela
Contribuinte, ora recorrente, para ter reconhecido seu “direito” a dedução do IRPJ da
CSSL.
Conforme andamento no site da Justiça Federal, o processo transitou em julgado sendo
que a matéria discutida é a mesma dos autos, qual seja a inclusão da CSLL na base de
cálculo do IRPJ.
A argumentação da contribuinte de que a impetração do Mandado de Segurança foi
anterior à autuação não procede, até porque aquela decisão se sobreporia a essa,
independentemente da decisão dada nessa instância.
Ademais, não há qualquer outro argumento a ser julgado pela instância administrativa
que difira da ação judicial interposta.
Por isso a súmula desse Conselho que prevê a concomitância e impede o julgamento,
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Nesse sentido, pelo acima exposto, não conheço do recurso interposto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724517/2010-02

nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital